Tribunal: TJDFT
Processo: 0704914-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. MATÉRIA QUE EXIGE CONHECIMENTOS TÉCNICOS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. ESSURE. IMPLANTAÇÃO, USO E RETIRADA. SINTOMAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CORRELAÇÃO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. AFASTADA A RESPONSABILIDADE ESTATAL.
1. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova testemunhal em demanda que possua como fundamento a ocorrência de erro médico, pois, nestes casos, apenas a prova pericial poderá esclarecer os fatos. Inteligência do art. 464, §1o, I, do CPC.
2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, de modo que compete ao ofendido comprovar tão somente ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade, sem a necessidade de análise de culpa ou dolo.
3. Afasta-se a responsabilidade do ente estatal por suposta falha na prestação do serviço público de saúde, se demonstrado que foi observado o protocolo clínico pré-operatório e realizado exame de imagem que constatou o posicionamento correto do Essure - dispositivo anticonceptivo inserido nas trompas de Falópio -, porquanto ausente o nexo causal com os danos alegados, mormente se considerado que a paciente ficou assintomática por cerca de 4 anos.
4. Negou-se provimento ao recurso.